Tribunal: TJSP
Processo: 2043066-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2043066-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracaia, em que é paciente HYAGO
TADEU LIMA VIEIRA e Impetrante GUILHERME GESUATTO, é impetrado
MMJD DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIRACAIA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Face ao exposto, DENEGARAM
a ordem V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2043066-98.2020.8.26.0000 -Voto no 290
2
“HABEAS CORPUS” - Processo no 2043066-98.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impte: GUILHERME GESUATTO
Pacte: HYAGO TADEU LIMA VIEIRA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE
PIRACAIA- SP.
'Habeas corpus'
Tráfico de drogas
Liberdade
provisória pleiteada Alegada ausência dos requisitos
para
a
segregação
cautelar

Inocorrência

Circunstâncias pessoais e do crime que indicam, por ora,
a necessidade da prisão Ordem denegada.
Voto no 290
Guilherme Gesuatto, Advogado, impetra
ordem de “Habeas Corpus”, em favor de HYAGO TADEU LIMA
VIEIRA, pleiteando, liminarmente, a concessão da liberdade provisória.
Alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante delito do
Paciente em preventiva carece de fundamentação idônea, bem como
estão ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a
concessão da ordem a fim de que possa o Paciente responder ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2043066-98.2020.8.26.0000 -Voto no 290
3
processo em liberdade provisória (fls. 1/8).
A liminar foi indeferida às fls. 40/41 e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls. 43/45.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem (fls. 49/51).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante delito
juntamente com o Corréu BRENDO BORGES DA SILVA, pela prática,
em tese, dos crimes previstos no artigo 33, caput, c.c artigo 35, c.c
artigo 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06, isso porque, segundo
consta dos autos, no dia 21 de fevereiro de 2020, por volta das 06h, no
interior da residência localizada na rua Vereador João Candido Ferreira,
no 135, Morro Vermelho, na cidade e Comarca de Piracaia/SP, o
Paciente e o supracitado Corréu, previamente ajustados e agindo com
unidade de propósitos e desígnios, mantinham em deposito, para
inequívocos fins de entrega a consumo de terceiros, Cannabis sativa L,
vulgarmente conhecida por maconha, pesando cerca de 84,0g,
acondicionada em 20 invólucros de plástico; crack, substância está feita
à base de cocaína, pesando certa de 4,0g, acondicionado em 4 tubos de
plástico e 01 porção de Haxixe, pesando 1,0g, sem autorização e em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2043066-98.2020.8.26.0000 -Voto no 290
4
desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como a quantia
de R$ 702,00 (setecentos e dois reais).
Consta, ainda, que nas mesmas condições de
tempo e lugar, o Paciente e o Corréu BRENDO BORGES DA SILVA
associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de
drogas.
Segundo apurado, o Paciente e supracitado
Corréu, psicologicamente vinculados, resolveram exercer a espúria
mercancia de drogas nas proximidades de uma escola infantil,
dividindo, ainda, as tarefas de guarda do dinheiro auferido em uma das
moradas do terreno (local onde reside o Corréu BRENDO parte
frontal do imóvel e utilizada para a venda) e o depósito da droga em
outra residência (do increpado HYAGO parte posterior do imóvel).
Em Audiência de Custódia realizada no dia 22
de de fevereiro de 2020, a prisão em flagrante delito foi convertida em
preventiva (fls. 25/28).
Pretende o Impetrante a revogação da prisão
preventiva; alega ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal bem como sustenta que não houve fundamentação
idônea na decisão que converteu a prisão.
No entanto, é caso de denegar o pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2043066-98.2020.8.26.0000 -Voto no 290
5
Inicialmente, insta consignar que a conversão
da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada,
consignou-se a presença de indícios de autoria e prova da materialidade
do delito, indicando que as medidas cautelares alternativas ao cárcere
realmente são inadequadas e insuficientes para o caso concreto.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só
eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes
para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser
analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos
reveladores da personalidade do paciente e determinantes para a
imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..]
V.
Eventuais
condições
favoráveis,
como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2043066-98.2020.8.26.0000 -Voto no 290
6
VI. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe
01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a
presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS
CORPUS'.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA,
NO CASO, DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I O decreto
de prisão preventiva que preenche os requisitos
legais não viola a garantia da presunção de
inocência. Precedentes. II - À luz do art. 312 do
Código de Processo Penal, a prisão preventiva
poderá ser decretada quando houver prova da
materialidade do crime e indício suficiente de
autoria, mais a demonstração da (a) garantia da
ordem pública; ou (b) da garantia da ordem
econômica; ou (c) por conveniência da instrução
criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2043066-98.2020.8.26.0000 -Voto no 290
7
penal [...]” (STF 2a Turma - HC no 142.369/SP -
Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u. - DJe
22/06/2017).
No mais, insta ainda salientar que o Paciente
está sendo investigado pela prática de crimes gravíssimos de tráfico de
drogas e associação para o tráfico (de natureza equiparada ao
hediondo), praticado nas proximidades de uma escola infantil,
envolvendo substâncias entorpecentes de alto potencial lesivo. Tais
circunstâncias evidenciam a perigosidade de seu autor e exige maior
cautela na apreciação da manutenção ou não da custódia cautelar;
mostrando-se, no caso, recomendável a manutenção da prisão cautelar
do Paciente, amparada pela garantia da ordem pública, de maneira a
evitar que persista na prática de atos que continuem pondo em risco a
paz social.
Portanto, correta a manutenção da preventiva;
os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Além disso, o exame das demais questões
arguidas pelo Impetrante, enseja a análise aprofundada de matéria
probatória e de mérito, o que se reserva ao Juiz Natural que, na
instrução criminal, observados o contraditório e a ampla defesa, colherá
elementos para formação de seu convencimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2043066-98.2020.8.26.0000 -Voto no 290
8
Por fim, vale ressaltar, ainda, que a alegação
de que o Paciente, ao final, poderá ser beneficiado com a incidência do
redutor, previsto no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, decorre de fato
futuro e incerto que, com isso, pode ou não ocorrer, não sendo
fundamento para antecipação da liberdade.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Guarujá.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator